Tribunal: TJDFT
Processo: 0720492-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de revisão criminal proposta em favor de CLAUDEIDES BATISTA DA SILVA, que, nos autos da ação penal tombada sob o número 2018.15.1.000251-6, foi responsabilizado pela prática do crime de estelionato e, consequentemente, recebeu as penas definitivas de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa. Sua pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos. Em seu arrazoado (ID 26769243), a d. defesa do requerente limita-se a argumentar que, tendo em vista o quantum da pena privativa de liberdade, tal reprimenda deveria ter sido substituída por uma única pena restritiva de direitos, e não por duas, na forma disciplinada pelo art. 44, § 2o, do Código Penal. Ao fim, pugna pelo deferimento do pleito liminar e pela posterior procedência do pedido, de modo que haja a correção da pena definitivamente aplicada ao requerente. Brevemente relatado. Passo a decidir. Admito o processamento da presente revisão criminal. Em juízo de restrita delibação, vislumbro a plausibilidade dos fundamentos deduzidos pela d. defesa do requerente. Com efeito, o art. 44, § 2o, do Código Penal é cristalino ao preconizar que, satisfeitos os demais requisitos legais, se a pena privativa de liberdade remontar o total de 1 (um) ano, ela deverá ser substituída por uma única pena restritiva de direitos, e não por duas. Desse modo, como o requerente foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, a substituição de sua pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos parece configurar inequívoco erro judiciário, por contrariar a literalidade do art. 44, § 2o, do Código Penal, situação passível de ser corrigida em sede de revisão criminal, tal como disposto no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal. Quanto ao mais, detecto a existência do perigo da demora da prestação jurisdicional, na medida em que o título judicial ora combatido é suscetível de imediata execução. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para determinar a suspensão da execução de apenas uma das duas penas restritivas de direitos aplicadas em desfavor do requerente até o julgamento do mérito desta revisão criminal. Comunique-se, de imediato, ao d. Juízo da MM. Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal. Na sequência, em atendimento ao art. 246, caput, do Regimento Interno do egrégio TJDFT, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça para a produção do parecer ministerial. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator